Tribunal: TJPA
Processo: 0823852-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823852-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS

AGRAVADO: ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0823852-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: MILENA PIRAGINE - PA19386-A

AGRAVADO: ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora superendividada, deferiu tutela antecipada para suspender cobranças de dívidas contraídas perante instituições financeiras integrantes do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, antes da audiência conciliatória prevista no procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspender descontos ou cobranças de contratos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidor superendividado, com fase conciliatória obrigatória, na qual devem participar todos os credores abrangidos.

4.

Os arts. 104-A e 104-B do CDC preveem que o consumidor deve apresentar plano de pagamento em audiência conciliatória e, apenas se frustrada a composição, poderá ser instaurada fase judicial compulsória para revisão, integração contratual e repactuação das dívidas remanescentes.

5.

A suspensão ou limitação judicial dos descontos, com fundamento na Lei do Superendividamento, não deve ser concedida antes da realização da audiência conciliatória, sob pena de inversão do rito legal e imposição uniforme a credores distintos, vinculados a contratos autônomos.

6.

O juízo de origem poderá reapreciar a tutela após a audiência conciliatória, caso não haja aprovação de plano de pagamento e se demonstrado comprometimento do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência para suspender ou limitar descontos em ação de repactuação de dívidas deve observar o procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC. 2. A análise da limitação ou suspensão de pagamentos com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe, em regra, a prévia realização de audiência conciliatória com todos os credores.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 1.019, I; Decreto Federal nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2023, publ. 10.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A objetivando a reforma do
decisum
proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender as cobranças das dívidas contraídas com as instituições financeiras integrantes do polo passivo da demanda na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES (Proc. 0884851-68.2025.8.14.0301).

Nas suas razões recursais
(ID 31303242)
, o agravante alegou, em resumo: a ilegitimidade da aplicação da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado, que são regidos por legislação específica e excluídos expressamente do conceito de mínimo existencial, conforme o Decreto Federal nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h"; a decisão agravada teria imposto multa excessiva e desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com risco de grave dano à instituição financeira; defende, ainda, a aplicação dos princípios da boa-fé contratual, pacta sunt servanda e da liberdade de contratar, ressaltando que não há nos autos indícios de vício de consentimento ou abusividade contratual.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e, no mérito, a revogação da decisão agravada, com a consequente manutenção dos descontos contratuais na folha de pagamento da parte agravada.

Em decisão de ID 33058997, deferi o efeito suspensivo requerido.

Contrarrazões em manifestação de ID 34564309.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes aos empréstimos firmados.

Em análise ao caso, entendo que a autora, ora agravada, na qualidade de consumidora superendividada, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, não entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
no sentido de reformar a decisão de piso, devendo a tutela de urgência ser analisada somente após a realização de audiência, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026